Tribunal: STF
Processo: HC 254070
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Felipe Barbosa Gouveia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 969.372/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 789 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ausência de provas quanto à materialidade delitiva, pois nenhuma droga teria sido encontrada em poder do paciente, destacando que ele desconhecia que o adolescente para quem estava dando carona possuía substâncias entorpecentes em seu poder. Aponta que não restou comprovado nos autos qualquer ato de mercancia realizado pelo paciente, apto a configurar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Defende que o aumento da pena na segunda fase da dosimetria nas frações de 1/3, ante a reincidência específica, e de 1/4 no delito de receptação, seria desproporcional. Aponta a necessidade do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois não houve qualquer prova do envolvimento do paciente com o adolescente abordado na mesma ocasião, destacando que não haveria um liame subjetivo entre eles. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente das imputações que lhe recaem ou redimensionada a reprimenda.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. APREENSÃO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação do paciente por tráfico de drogas e receptação, com base em provas produzidas em Juízo. 2. A defesa alega ausência de provas quanto à materialidade delitiva, sustentando que o paciente desconhecia que o adolescente, a quem dava carona, possuía substâncias entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do paciente por tráfico de drogas e receptação, ou se a tese de absolvição deve ser acolhida, considerando a alegação de desconhecimento das drogas transportadas pelo adolescente. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem constatou a autoria e materialidade delitivas com base em provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas. 5. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios que demonstram a prática delitiva, sendo inviável o reexame fático-probatório na via do habeas corpus. 6. A jurisprudência do STJ não permite a análise de insuficiência probatória em habeas corpus, pois requer amplo exame do conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas e receptação pode ser mantida com base em provas consistentes produzidas em Juízo. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame fático-probatório." (edoc. 8)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme se observa, a condenação foi mantida em razão de terem sido evidenciadas, a partir das provas produzidas em Juízo, a autoria e materialidade delitivas. 



    Salienta-se que o Tribunal a quo analisou criteriosamente as versões apresentadas na origem, ponderando as teses aventadas pela Defesa do paciente, refutando-as a partir dos elementos colhidos nos autos, restando demonstrada a partir da apreensão de drogas com o adolescente. 



    Pelo que se denota do julgado contestado, a condenação encontrou base no acervo probatório produzido na instrução e devidamente analisado por ocasião da sentença e do julgamento da apelação defensiva. 



    Nesse contexto, afastar tais conclusões a fim de acolher a tese de absolvição, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”. (edoc. 8, p. 8, grifamos)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente